Tribunal: TJSP
Processo: 1061964-10.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados – Ação improcedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000863339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061964-10.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. (SASAM), é
apelado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO PAULO F. R. DE SANTO AMARO 14a V. CÍVEL
APELANTE(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A
(SASAM)
APELADO(S): ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
JUIZ (A): ALEXANDRE BATISTA ALVES
VOTO No 47982
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO - Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga
elétrica
Seguradora que indenizou o segurado - Sub-
rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado
Danos
materiais
e
respectivo
pagamento
da
indenização
comprovados Ação improcedente Recurso provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
372/375, que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos,
fundada em prestação de serviços de energia elétrica. A apelante sustenta, em
síntese, comprovação do nexo de causalidade; responsabilidade objetiva da
apelada; suficiência dos laudos técnicos de oficinas que comprovam os danos
(Resolução no 414/2010 c/c Módulo 09 do PRODIST); ausência de prova
unilateral; falha na prestação de serviços; aplicabilidade do CDC; ônus da
prova ao encargo da apelada; evento da natureza que não caracteriza caso
fortuito ou força maior; impossibilidade de produção de prova diabólica (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
377/407).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
412/420.
É o relatório.
Cuida-se de regressiva de ressarcimento de danos,
promovida pela seguradora apelante, que se sub-rogou nos direitos do
segurado, tendo em vista o pagamento de indenização, por força contratual,
referente a danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica,
danificando equipamentos eletroeletrônicos, cujos prejuízos importaram em
R$10.320,00.
Em sua defesa, a apelada invocou a aplicação da
responsabilidade subjetiva; inaplicabilidade do CDC; a ausência de nexo de
causalidade entre os alegados danos e os serviços prestados; bem como a
aplicabilidade da Resolução 414/2010 da ANEEL.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada improcedente, respondendo a apelante pelas custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Ocorre que, a responsabilidade da apelada, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF. Ademais, a relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado,
competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado
causa aos prejuízos experimentados.
Nada obstante, incumbia à apelada, conforme art.
373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito da parte contrária, tal qual a demonstração de que não houve
oscilações de energia elétrica ou, ainda, qualquer outra causa excludente de
responsabilidade, o que não foi realizado. Neste sentido é o entendimento
majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA
SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO
NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
RELAÇÃO DE
CONSUMO
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SÚMULA 83/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA .
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora que se
sub-rogou nos direitos da segurada e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido”2.
E, no caso dos autos ficaram bem demonstrados os
prejuízos materiais, bem como o nexo de causalidade entre eles e a
sobrecarga de energia elétrica, conforme se verifica dos documentos de fls.
42/69 (apólice de seguros; laudo de sinistro; relatório de regulação do sinistro;
comprovante de pagamento, por meio de crédito em contas bancária do segurado).
Referidos documentos são suficientes a amparar a pretensão da apelante, vez
que demonstram que a liquidação do sinistro envolveu trabalho técnico,
corroborando que a causa dos danos elétricos são provenientes de oscilação
na rede, em evidente falha na prestação dos serviços. Ademais, inexistem nos
autos elementos capazes de infirmar a idoneidade, conteúdo e veracidade dos
citados documentos.
Outrossim, segundo se extrai da súmula 188 do c.
STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro”. De forma que,
existindo comprovação de que a oscilação de energia elétrica danificou
aparelhos do segurado, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos
limites do contrato por ele firmado, não há como afastar a responsabilidade da
apelada pelo ressarcimento.
Além disso, a ocorrência de descargas elétricas
decorrentes de fortes chuvas não afasta a reponsabilidade inerente à apelada,
como prestadora de serviços que é, vez que não caracterizam caso fortuito ou
de força maior, mas, sim, risco do negócio, cabendo-lhe promover medidas
efetivas para abolir a possibilidade de danos aos consumidores. Contudo, a
apelada não demonstrou a adoção de medidas necessárias a fim de evitar
danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
modificação, para o fim de julgar procedente a presente ação, com a
condenação da apelada ao pagamento de R$10.320,00, montante que deve
ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a
partir da citação. Invertida a sucumbência, de forma que a apelada deve arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Sul América Seguro de Automóveis e Massificados S/A (“SASAM”).
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26984
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
12F20089
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
CF424B0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1061964-10.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.